Tribunal: TJMT
Processo: 1000149-14.2020.8.11.0028
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000149-14.2020.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ANGELINA RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 362.483.201-87 (EMBARGADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), ANGELINA RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 362.483.201-87 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – SEM EFEITOS INFRINGENTES – SANADA - RECURSO ACOLHIDO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Observada omissão da decisão embargada, cumpre acolher os embargos declaratórios para suprir o vício constatado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ambos litigantes: BANCO PAN S.A. e ANGELINA RODRIGUES DO NASCIMENTO, contra acórdão em sede de recurso de apelação de n. 1000149-14.2020.8.11.0028 aviado na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA” que tramita originalmente perante a Vara Única da Comarca de Poconé - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 148019163 o colegiado por unanimidade, proveu o recurso no sentido de reformar a sentença para julgar a demanda improcedente.

Em apertada síntese, requer o ora embargante BANCO PAN S.A em suas razões sob ID. 149040186 o pronunciamento judicial desta E. Câmara no sentido de esclarecer tal omissão, revogando a tutela outrora concedida.

Em apertada síntese, alega o ora embargante ANGELINA RODRIGUES DO NASCIMENTO em suas razões sob ID. 149152667 que o Acordão não se manifestou quanto nulidade do suposto contrato, pondo unicamente a se manifestar que o Recorrente sabia estar contratando o suposto cartão de crédito, como se este estivesse simplesmente negando a contratação, quando na verdade não é, pois o pedido é claro de nulidade do ato;

No caso em tela em que pese restar nítido a nulidade do ato, posto que o Recorrente é idoso, pessoa humilde e foi induzido e essa modalidade de empréstimo não possuir fim, consta como pedido alternativo a conversão do empréstimo de cartão de crédito em empréstimo consignado normal, de modo que possa ter fim os descontos. Ocorre que o Acordão não se manifestou quanto ao pedido, devendo assim ser sanada a omissão para constar expressamente a possibilidade de conversão da modal;

requer seja os embargos acolhidos para que se manifeste expressamente quanto as contradições e omissões apontadas e em seu efeito infringente reconheça a necessidade de reformar a decisão de primeira instância e reconsiderar o acordão,

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022